Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação revisional de contratos bancários na qual a autora objetiva a suspensão do débito automático dos empréstimos pessoais da sua conta corrente e do cheque especial; a restituição dos descontos realizados após o cancelamento da autorização de débito automático; a declaração de nulidade da cláusula contratual 2.15; a readequação das taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos, para que incidam apenas e tão somente aquelas praticadas de acordo com a taxa média de juros, conforme apurado pelo Banco Central do Brasil; a exclusão da taxa de juros dos percentuais correspondentes às taxas e tarifas cobradas indevidamente e que acumulam percentagem no total financiado; a compensação de todos os valores indevidamente cobrados, inclusive seguros, ou revisados com aqueles eventualmente por ela devidos.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a tutela de urgência, suspender os descontos automáticos na conta corrente da autora e condenar o réu a restituir todos os valores debitados em razão deles após o pedido de cancelamento do débito automático (19/12/2023), com os consectários legais.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se é devida a restituição dos valores debitados na conta correte da autora após o cancelamento da autorização de débito em conta e (ii) a distribuição dos ônus de sucumbência.
III – Razões de decidir
4. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Efetuados descontos após a revogação da autorização, os valores correspondentes devem ser restituídos ao consumidor.
5. Evidenciada a sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, art. 86, caput, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 422 e 684; CDC, arts. 14 e 47; CPC, arts. 85 e 86.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; TJDFT, Acórdão 1914139, 07396798820238070001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, TJDFT, Acórdão 1720034, 07129137220228070020, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023; TJDFT, Acórdão 1847170, 07219257020228070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024; TJDFT, Acórdão 1846263, 07061668220218070007, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024.